Tribunal: TJES
Processo: 5025422-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025422-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON RODRIGUES BARCELOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PERÍODO DE AFASTAMENTO PREVENTIVO DO CARGO POR RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA PELO IPAJM QUE DESCONTOU O REFERIDO LAPSO DE TEMPO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CONTAGEM DE TEMPO FICTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

RECURSO

PROVIDO
.

1)
No âmbito do serviço público do Estado do Espírito Santo não se admite a contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria, o qual se caracteriza por contabilizar período em que não tenha havido a efetiva prestação do serviço e, também, a ausência de recolhimento da respectiva contribuição previdência, situação que não se amolda ao caso aqui noticiado, em que é incontroverso que o apelante recolheu as contribuições previdenciárias do período em que esteve afastado do exercício de suas funções, tornando descabido afastar o reconhecimento do direito líquido e certo pretendido com base na premissa de ser “tempo fictício”.

2
)
Tempo de efetivo exercício do servidor público no Regime Próprio de Previdência corresponde à temporalidade em que desenvolveu suas funções no cargo público e ao período de afastamento em que a legislação que rege a carreira considere como de efetivo exercício (art. 2º, inciso VIII, da Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social). Por sua vez, tempo de contribuição corresponde a quantidade de meses que o servidor público efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração para o Regime Próprio de Previdência Social. Dessa forma, é perfeitamente possível que o período em que o servidor público esteve afastado de suas funções não seja contabilizado para fins de tempo de efetivo exercício, mas seja considerado como tempo de contribuição, desde que naquele período de afastamento tenha mantido o recolhimento da contribuição previdenciária mensal ao instituto que gerencia o respectivo Regime Próprio de Previdência Social.

3
)
A distinção aqui descortinada foi reforçada desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/98, 41/2003 e 47/2005, as quais tiveram por objetivo, essencialmente, assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social, oportunidade em que se passou expressamente a desvincular a equiparação de tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício, uma vez que a aposentadoria voluntária naqueles regimes passou a exigir, principalmente, determinado tempo de contribuição no escopo de evitar o aumento do deficit financeiro dos institutos de previdência que os gerenciam.

4
)
Tempo de contribuição, adotado para o Regime Próprio de Previdência Social, deve corresponder aos meses em que foram realizadas contribuições previdenciárias para o instituto responsável por gerir aquele regime, independentemente do exercício de atividade junto à Administração Pública, razão pela qual se revela equivocada a informação constante na Certidão de Tempo de Contribuição do apelante emitida pela autarquia estadual apelada, a qual desconsiderou o período em que o recorrente esteve afastado de seu cargo, mas continuou a realizar as correspondentes contribuições previdenciárias ao instituto recorrido, considerando que não deixou de receber sua remuneração.

5
)
Recurso provido, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, conceder a segurança postulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gilson Rodrigues Barcelos
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 5366616), que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator perpetrado pelo
Diretor do

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, denegou a ordem postulada, deixando de determinar a autoridade coatora que emita sua Certidão de Tempo de Contribuição mencionando 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses, mantendo, assim, a desconsideração do período que contribuiu para a previdência entre 09/10/1991 a fevereiro de 2021.

Depreende-se dos autos que o apelante exerceu o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo de 09/10/1991 até fevereiro de 2021, quando teve decretada a perda da sua função pública em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. Diante do rompimento do vínculo firmado junto ao Poder Público, o recorrente solicitou junto ao IPAJM, responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, para que pudesse averbar tal período perante o INSS, responsável por gerir o Regime Geral de Previdência Social, e, com isso, obter sua aposentadoria, principalmente por não mais desfrutar de sua remuneração oriunda do cargo efetivo que ocupava.

Acontece que, em vez de o IPAJM emitir a Certidão de Tempo de Contribuição mencionando todo o período em que esteve no exercício do cargo efetivo e que contribuiu para o regime próprio de previdência, descontou o lapso temporal de 08/12/2010 a 07/02/2021, referente ao período em que esteve afastado preventivamente de suas funções.

Por considerar que tempo de contribuição não se confunde com tempo de efetivo exercício no cargo e que efetuou contribuição para o regime próprio de previdência durante o referido período em que esteve afastado das suas funções, o apelante impetrou mandado de segurança objetivando compelir o IPAJM a emitir nova Certidão de Tempo de Contribuição nestes termos, tendo a magistrada
a quo
denegado a ordem postulada, na medida em que a impossibilidade da contagem do tempo de efetivo exercício daquele lapso de tempo não permitira também a contagem do tempo de contribuição, por caracterizar contagem ficta, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo impetrante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o período em que o apelante ficou afastado de suas funções públicas (10/2010 a 02/2021) poderia ser computado para fins de tempo de contribuição, considerando que recolheu as respectivas contribuições previdenciárias naquele lapso de tempo.

Prefacialmente, é importante esclarecer que
a situação posta em análise não se caracteriza como tempo ficto para aposentadoria
, que é aquele em que não houve a prestação de serviço pelo servidor e não houve contribuição previdenciária, e que decorre de previsões legais existentes antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998 que permitiam ao servidor ocupante de cargo efetivo converter determinados períodos em tempo ficto para fins de aposentadoria, como, por exemplo, a contagem em dobro dos períodos de férias e licenças-prêmio não gozadas como tempo de efetivo exercício do serviço público para efeitos de aposentadoria.

Nessa linha, desde a EC nº 19/1998, o § 10 do art. 40 da Constituição da República dispõe que
“
A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”
, tendo o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 disciplinado que
“É vedada a contagem de tempo fictício, assim entendido a contagem de tempo para fins de concessão de benefício previdenciário, sem que tenha havido a efetiva prestação de serviço, cumulativamente, com o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária”
.

Para extirpar qualquer dúvida a este respeito, rememoro que a Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social, aplicável a todos os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores efetivos de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e os Municípios, dispõe expressamente em seu art. 76, § 1º, que
“Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição”
.

Como se vê, no âmbito do serviço público do Estado do Espírito Santo não se admite a contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria, o qual se caracteriza por contabilizar período em que não tenha havido a efetiva prestação do serviço
e, também
, a ausência de recolhimento da respectiva contribuição previdência,
situação que não se amolda ao caso aqui noticiado
, em que
é incontroverso que o apelante recolheu as contribuições previdenciárias do período em que esteve afastado do exercício de suas funções
, tornando descabido afastar o reconhecimento do direito líquido e certo pretendido com base na premissa de ser “tempo fictício”.

Frisado este ponto, constato que tanto a sentença objurgada quanto o instituto de previdência apelado
partiram da premissa equivocada que, após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tempo de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social seria correspondente ao tempo de efetivo exercício do servidor público
.

Isto porque, tempo de efetivo exercício do servidor público no Regime Próprio de Previdência corresponde à temporalidade em que desenvolveu suas funções no cargo público e ao período de afastamento em que a legislação que rege a carreira considere como de efetivo exercício (art. 2º, inciso VIII, da Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social). Por sua vez, tempo de contribuição corresponde a quantidade de meses que o servidor público efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração para o Regime Próprio de Previdência Social.

Dessa forma, é perfeitamente possível que o período em que o servidor público esteve afastado de suas funções não seja contabilizado para fins de tempo de efetivo exercício, mas seja considerado como tempo de contribuição, desde que naquele período de afastamento tenha mantido o recolhimento da contribuição previdenciária mensal ao instituto que gerencia o respectivo Regime Próprio de Previdência Social.

Esta situação é normal no Regime Próprio de Previdência Social, uma vez que existem diversas hipóteses de afastamento nas quais, mesmo não havendo desempenho das atribuições do cargo, é mantido o recolhimento da contribuição previdenciária pelo servidor público, como é o próprio caso noticiado nestes autos que envolve o afastamento cautelar do cargo por responder a processo criminal ou administrativo disciplinar.

O próprio servidor estadual que se afasta em decorrência de licença para tratar de assuntos de interesse particular, desde 2016, pode, no Estado do Espírito Santo, mesmo afastado sem o recebimento de remuneração, optar por manter suas contribuições previdenciárias facultativas junto ao Regime Próprio de Previdência
1
, justamente para preencher o requisito do tempo de contribuição exigido para obter a aposentadoria voluntária.

Na mesma linha, a Constituição da República (arts. 40, § 9º, e 201, § 9º
2
) e a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (art. 31
3
) autorizam que o tempo de contribuição para outros regimes de previdência, seja próprio ou geral, seja contabilizado para efeito de aposentadoria do servidor público do Estado do Espírito Santo no Regime Próprio, o que, obviamente, pressupõe que naquele período ele não exercia suas funções públicas.

A distinção aqui descortinada foi reforçada desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/98, 41/2003 e 47/2005, as quais tiveram por objetivo, essencialmente, assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social, oportunidade em que se passou expressamente a desvincular a equiparação de tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício, uma vez que a aposentadoria voluntária naqueles regimes passou a exigir, principalmente, determinado tempo de contribuição no escopo de evitar o aumento do deficit financeiro dos institutos de previdência que os gerenciam.

De fato, para a concessão da aposentadoria voluntária no Regime Próprio de Previdência Social, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) idade (nas aposentadorias por idade e por tempo de contribuição; ii) tempo de contribuição (na aposentadoria de mesmo nome); iii) tempo de serviço público; iv) tempo de efetivo exercício no cargo efetivo; e v) em algumas regras de transição, tempo na carreira, o que foi preservado na última reforma da previdência (art. 40, § 1º, inciso III, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019
4
) e pelo legislador estadual (art. 24, inciso I e §2º, inciso II, da LCE nº 282/2004
5
).

Ao exigir temporalidades distintas de tempo de contribuição e de efetivo exercício no cargo, reforça-se que são conceitos distintos, os quais não se vinculam e não se constituem em pressupostos uns dos outros.

Para efeito de Regime Próprio de Previdência Social, considera-se, portanto, como tempo de contribuição o período em que o servidor contribuiu para o Regime Previdenciário no qual está ou esteve filiado em razão do exercício das atribuições de seu cargo, por períodos considerados por Lei como de efetivo exercício e aqueles interstícios cujo pagamento da contribuição decorre de autorização ou imposição legal expressa mesmo que corresponda a período onde não houve prestação de serviço ou que não seja considerado como tal.

Em outras palavras, tempo de contribuição, adotado para o Regime Próprio de Previdência Social, deve corresponder aos meses em que foram realizadas contribuições previdenciárias para o instituto responsável por gerir aquele regime, independentemente do exercício de atividade junto à Administração Pública, razão pela qual
se revela equivocada a informação constante na Certidão de Tempo de Contribuição do apelante emitida pela autarquia estadual apelada
(ID 5366596)
, a qual desconsiderou o período em que o recorrente esteve afastado de seu cargo, mas continuou a realizar as correspondentes contribuições previdenciárias ao instituto recorrido
, considerando que não deixou de receber sua remuneração.

Muito embora esteja na esfera de competência do IPAJM a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (art. 12, § 2º, da LCE nº 282/2004
6
), a informação constante neste documento deve refletir a realidade dos fatos, isto é,
deverá conter exclusivamente o tempo de contribuição do servidor público requisitante, que, como visto, corresponde a quantidade de meses em que ele efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária
, independentemente dele ter se afastado do exercício de suas funções em determinado período de tempo, sendo esta a correta exegese do disposto no art. 25,
caput
e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
7
.

Como o impetrante apelante perdeu seu vínculo junto à Administração Pública Estadual, está buscando meios de obter sua aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social e, para isso, necessita averbar junto ao INSS a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo IPAJM para comprovar tal requisito, na medida em que este é o documento que comprova os recolhimentos previdenciários que foram vertidos pelos servidores públicos efetivos para o Regime Próprio de Previdência Social.

A referida certidão é imprescindível para o apelante averbar junto ao INSS o tempo de contribuição que teve perante o Regime Próprio de Previdência Social, a fim de possibilitar a implementação dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual deve guardar perfeita consonância com a realidade.

Desse modo, possui o impetrante recorrente direito líquido e certo em obter junto ao IPAJM a Certidão de Tempo de Contribuição que indique o tempo exato de contribuições previdenciárias que efetuou para o Regime Próprio de Previdência Social, mesmo que isto não corresponda ao tempo de efetivo exercício no serviço público estadual. O instituto de previdência apelado até pode mencionar, também, o tempo de efetivo exercício do apelante, no escopo de auxiliar o INSS na averiguação dos direitos previdenciários do recorrente, todavia a Certidão de Tempo de Contribuição deve refletir exatamente a quantidade de meses em que o apelante realizou suas contribuições previdenciárias.

Nesse contexto, evidenciado o direito líquido e certo do impetrante apelante,
imprescindível se faz reformar a sentença objurgada para conceder a segurança postulada
, a fim de determinar à autoridade coatora (Diretor-Presidente do IPAJM) que expeça a Certidão de Tempo de Contribuição do apelante cuja declaração deve corresponder a quantidade de meses em que ele efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária junto ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, independentemente dele ter se afastado do exercício de suas funções no período de 08/12/2010 a 07/02/2021, por ser esta a correta exegese do disposto no art. 25,
caput
e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Diante da inversão da sucumbência, as verbas sucumbenciais deveriam ficar a cargo do instituto de previdência apelado, entretanto não houve recolhimento de custas pelo apelante para justificar a ordem de ressarcimento pelo ente público e não é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na via do mandado de segurança, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
da
r
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada
para conceder a segurança postulada
e, com isso, determinar à autoridade coatora (Diretor-Presidente do IPAJM) que expeça a Certidão de Tempo de Contribuição do apelante cuja declaração deve corresponder a quantidade de meses em que ele efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária junto ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, independentemente dele ter se afastado do exercício de suas funções no período de 08/12/2010 a 07/02/2021, por ser esta a correta exegese do disposto no art. 25,
caput
e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

É como voto.

1
Art. 46. O segurado, servidor ativo, em licença sem vencimentos, para trato de assuntos particulares, não estará sujeito a contribuição de que trata esta Lei Complementar, não sendo computado o tempo de duração da licença para efeito de benefício previdenciário, exceto nos casos de contagem recíproca previstos na Constituição Federal. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016). O Tribunal de Contas Estadual exige apenas que o servidor público efetue o recolhimento da contribuição previdenciária dele e a patronal.

2
Art. 40. (...). § 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.

Art. 201. (...). § 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

3
Art. 31. O tempo de contribuição para outros regimes de previdência será contado para efeito de aposentadoria, vedada a cumulatividade.

4
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (...); III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

5
Art. 24. A concessão de aposentadoria aos segurados do Regime Próprio de Previdência do Estado obedecerá às normas previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nesta Lei Complementar. I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e b) 25(vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria; (...). § 2º Os servidores públicos civis com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C, 4º-D e 5º do art. 39 da Constituição Estadual poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos: (...); II - o policial civil e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos.

6
Art. 12. (...) § 2º Incluem-se na competência do IPAJM os procedimentos de expedições de declarações ou de certidões de tempo de contribuição e registros de averbações para fins previdenciários.

7
Art. 25. O requerimento de aposentadoria voluntária será precedido de verificação do tempo de contribuição, apurado pelo IPAJM e expresso em Declaração de Tempo de Contribuição. § 1º A Declaração de Tempo de Contribuição deverá conter o tempo de contribuição apurado e a base legal para a aposentadoria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.